Tribunal: STF
Processo: Pet 13524
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na petição. Petição em face de decisão monocrática de Ministro do Superior TRibunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus. Pedido de revogação da prisão cautelar e fixação de medidas alternativas. Ausência de previsão legal para utilização de petição ao Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de conversão em Habeas Corpus. Supressão de Instâncias. Improcedência do pedido.



    I - Não há previsão legal sobre o cabimento de petição ao Supremo Tribunal Federal para questionar decisão monocrática em habeas corpus.



    II - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar (Súmula 691/STF).



    III - Improcedência do pedido.